Tribunal: TJDFT
Processo: 0729285-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO HC. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, somente admitida quando a punibilidade do fato, tipicidade da conduta ou ausência de indícios mínimos de autoria emergirem de plano.
2. No caso, a pretensão do impetrante demanda profunda incursão nos elementos fáticos probatórios, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus.
3. Ordem denegada.